Tribunal: TJSP
Processo: 2052975-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2052975-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é paciente
RODRIGO
MITA
ARAÚJO
e
Impetrante
LUCAS
LEONARDO
QUIRINO
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação
unânime,denegaram a ordem.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052975-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2052975-67.2020.8.26.0000.
Paciente: Rodrigo Mita Júnior.
Impetrado: Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes.
@Processo no 1503139-06.2019.8.26.0361.
Voto no 42.071 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Rodrigo Mita Júnior, tendo por autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal
da Comarca de Mogi das Cruzes, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque teve a prisão preventiva decretada e mantida em
decisão carente de fundamentação idônea; a constrição é desproporcional; o
Paciente está com problemas de saúde, tem filhos menores de 12 anos e mãe idosa
que necessitam dos seus cuidados. Invoca a pandemia de COVID19 e a
Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Em petição
protocolizada após a manifestação do Procurador de Justiça, “implora” (sic) que a
Turma Julgadora defira a liberdade provisória ou a prisão albergue domiciliar
mediante, ainda que com a utilização de tornozeleira eletrônica, porque o Paciente
irá confessar (e já confessou a autoria do crime perante o juízo “a quo”), é bom
rapaz e cometeu o crime por impulso e ficará preso pelo resto da vida, necessitando
colocar seus assuntos pessoais em ordem.
Indeferida a liminar, a autoridade apontada como
coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052975-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3

É o relatório.
O Paciente foi denunciado e pronunciado pelos crimes
de feminicídio e aborto provocado em terceiro. Ele e a vítima mantiveram
relacionamento amoroso por cerca de dois anos. A vítima se encontrava no sétimo
mês de gestação, mas ele não aceitava a gravidez e havia manifestado o desejo de
que a vítima praticasse aborto. No dia dos fatos (24/7/2019) o Paciente foi até a casa
da vítima com sua moto, a vítima subiu na garupa e eles saíram. Quando trafegavam
pela rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, na altura do Km58+500m, o
Paciente parou o veículo, desembarcou e passou a agredir a vítima na cabeça e no
tórax, passou um cadarço ao redor do pescoço da vítima e estrangulou-a. Assim,
além de dar cabo da vida da vítima, o Paciente provocou-lhe aborto. Depois
escondeu o corpo da vítima num matagal e fugiu. Decretada a prisão preventiva,
vem respondendo recolhido ao processo. O feito aguarda julgamento em plenário.
Pois bem.
A despeito dos esforços e súplicas do combativo
causídico, o atendimento do pedido é inviável.
Inicialmente impende consignar que as decisões que
mantiveram a custódia estão fundamentadas a contendo, tendo o magistrado
esclarecido as razões pelas quais considera que a prisão é necessária.
No mais, razões de ordem pública recomendam a
manutenção do Paciente no cárcere, pois a sociedade deve ser privada do convívio
de pessoa que resolve tirar a vida de outro semelhante, de forma dita cruel, sabendo
que essa pessoa está grávida de um filho seu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052975-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De mais a mais, o Paciente permaneceu preso durante
toda fase sumária, carecendo de lógica que agora, quando está em vias de ser
julgado em plenário, seja colocado em liberdade.
Vale lembrar que a pena máxima cominada aos delitos
supera a quatro (4) anos, pelo que a constrição se ampara em lei (CPP, art. 313, I), e
que na hipótese de sobrevir condenação o Paciente não poderia obter benesse legal,
de modo que a custódia cautelar se mostra proporcional e razoável.
O fato de o Paciente ter filhos menores de 12 anos e mãe
idosa não o abona à prisão domiciliar, até porque não comprovou a propalada
imprescindibilidade aos cuidados dessas pessoas.
Ademais, o que se tem até agora é que o Paciente vem
negando a prática da imputação.
A pandemia de COVID19 não constitui salvo conduto
ou coisa do gênero, de modo que a reversão da custódia, nos termos da
Recomendação no 62/2020, do CNJ, demanda análise casuística. E a situação do
Paciente não se subsume a qualquer das hipóteses constantes nos artigos 4o e 8o, do
mencionado diploma legal, e que autorizariam sua colocação em liberdade.
Por fim, o registro de que a Secretaria de Administração
Penitenciária comunicou à Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal que vem
adotando medidas necessárias junto aos estabelecimentos prisionais para impedir o
contágio pelo COVID19, e o Paciente não trouxe algum elemento concreto que
demonstre que sua integridade física esteja em risco no estabelecimento prisional
em que se encontra recolhido.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052975-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5
FRANCISCO ORLANDO
Relator